Tribunal: CARF
Processo: 11128.006402/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006402/2010-88
ACÓRDÃO
3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPORTO SANTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/12/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Tema STJ no 1293: (...)3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas
se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro,
destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Verificada a ausência de recolhimento de tributos, incorre-se na sanção
prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006402/2010-88
2
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan, – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-83.343, da 20a Turma da DRJ/SPO, proferido em 23 de julho de 2018, que assim relatou o
feito:
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 2/35) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 413.438,83, relativo à Imposto de
Importação, IPI-Importação, PIS e Cofins - Importação, acrescidos da multa de
ofício e dos juros de mora.
Segundo relato da fiscalização, em 28/04/2005, a empresa "Sol Telecom Brasil
Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos de Telecomunicação
Ltda, CNPJ 04.473.415/0001-33", foi autuada por meio do AITAGF (AUTO DE
INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E GUARDA FISCAL) n° 0817800/09985/05,
formalizado em 11/05/2005 através do PAF n° 11128.003252/2005-93 (cópia
parcial as fls. 37 a 41).
Em 03/02/2006, o servidor da RFB lotado a época na Eqope (Equipe de Operações
Especiais)/Diope (atual Divig) da Alfândega da RFB do Porto de Santos lavrou
"TERMO DE CONSTATAÇÃO" ( 42 a 44) relatando seu comparecimento as
dependências do recinto armazenador das mercadorias (Tecondi Terminal para
Contêineres da Margem Direita S.A), quando, em 28/12/2005, pôde atestar que o
container TCKU901.193-8, ao invés dos 4.242 aparelhos DVD player objeto do
AITAGF em epígrafe, "... continha areia, pallets de madeira e galões de Aqua ...".
Em 05/04/2006 foi formalizado o processo n° 11128.001974/2006-94 (fls. 45 a
50), contendo AICT(Auto de Infração de Crédito Tributário) lavrado em
04/04/2006 por servidores da "Eqope" para fins de cobrança da multa
equivalente ao valor aduaneiro (R$ 354.122,16) das mercadorias (4.242 aparelhos
DVD player objeto do AITAGF) subtraídas do container.
Em 30/07/2008 o Grumap (Grupo de Mercadorias Apreendidas)/Sepol da
Alfândega da RFB do Porto de Santos encaminhou o PAF no 11128.003252/2005-
93 a Eqaufi (Equipe de Auditoria e Fiscalização)/Sefia da Alfândega da RFB do
Porto de Santos "... para providências quanto aos demais lançamentos
relacionados ao Termo de Constatação...." (fl. 48).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006402/2010-88
3
Aduz a Autoridade Autuante que, em 11/08/2010, após diversas movimentações
entre setores da Alfândega e por solicitação sua, o PAF n° 11128.003252/2005-93
retornou à Eqaufi.
Em 18/08/2010, por meio de "TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL" lavrado pela ora
autuante (52 a 54), com ciência também em 18/08/2010 da representante legal
(fls. 57), exigiu-se do recinto armazenador "Tecondi" a apresentação/restituição,
e/ou, alternativamente, na impossibilidade de tal apresentação/restituição, o
recolhimento dos valores de crédito tributário correspondentes aos
tributos/contribuições devidos vinculados à ocorrência de extravio/ falta de
mercadorias de origem estrangeira "apurada" pela RFB em 28/12/2005, mediante
utilização de DARF(Documento de Arrecadação de Receitas Federais).
Em 17/09/2010 o recinto armazenador "Tecondi" protocolou na Eqaufi/Sefia, em
resposta ao "TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL", "expediente" datado também em
17/09/2010 (fls. 58 a 60).
Aduz ainda a Autoridade Autuante que o recinto armazenador respondeu,
portanto, à intimação lavrada na Eqaufi/Sefia, deixando, porém, de efetuar o
recolhimento dos valores de crédito tributário exigidos a titulo de
tributos/contribuições correspondentes ao extravio/falta de mercadorias apurado
pela Alfândega em 28/12/2005.
Acrescenta que a legislação tributária foi dotada de dispositivos que permitem o
ressarcimento à União do valor aduaneiro de mercadorias objeto de pena de
perdimento que, por qualquer motivo, se tornem indisponíveis para os fins a que
se destinam (leilão, incorporação, etc.).
Por fim aduz que, a empresa ora autuada atuava como fiel depositária de
mercadorias de origem estrangeira para as quais já havia sido declarado pena de
perdimento e que estavam em vias de serem destinadas pela Alfândega da RFB do
Porto de Santos quando, por falha de seus controles internos, e mesmo que
inadvertidamente, promoveu, em tese no dia 28/12/2005, o extravio de parte das
mercadorias e o ingresso das mesmas em Território Aduaneiro.
Ciente do Auto de Infração em 22/11/2010 (fl. 102), ingressou a contribuinte com
a impugnação em 16/12/2010 (fls. 103 a 112), alegando:
- o procedimento administrativo tendente a constituir o suposto crédito tributário
restou paralisado por mais de 3 (três) anos, na medida em que: a) o Termo de
Constatação foi lavrado em 03/02/2006; b) a multa equivalente ao valor
aduaneiro foi formalizada aos 05/04/2006; c) em 30/07/2008 o GRUMAP
encaminhou o processo à EQAUFI;
- já à época da data da constatação (03/02/2006) competia à Alfândega do porto
de Santos lançar seu suposto crédito tributário;
- contudo, nota-se que houve reconhecimento por parte do próprio auditor fiscal
da paralisação do processo por mais de 3 (três) anos, quando declara: em
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006402/2010-88
4
11/08/2010, "após diversas movimentações entre setores da Alfandega e por
solicitação minha, o PAF n ° 11128.003252/2005-93 retornou à EQAUFI. Em
18/08/2010, por meio de "TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL" ....exigiu-se... o
recolhimento dos valores de crédito tributário...";
- a existência de várias equipes especializadas que compõe a Alfândega do porto
de Santos, i.e., EQMAP, EQAUFI não justifica a paralisação do processo por mais
de 3 (três) anos. Nunca é demais lembrar: a Alfândega do porto de Santos é uma
só;
- nos termos do art. 1o, §1° da Lei 9.873/99, considerando que o procedimento
administrativo para constituição do suposto crédito tributário ficou paralisado por
mais de 3 (três) anos da data do Termo de Constatação, tem-se por prescrito a
ação punitiva da Alfândega do porto de Santos, com o subsequente arquivamento
dos autos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade, nos termos do art. 142;
- se é vedado a imunidade recíproca entre as pessoas jurídicas de direito público
(União, Estado e Município), que dirá então a instituição de imposto, de
competência da UNIÃO, no caso, I.I. e I.PI-Importação, sobre o próprio patrimônio
da UNIÃO, de sorte que, urna vez declarada a pena de perdimento às mercadorias
acondicionadas no contêiner TCKU901.193-8 teriam elas como destino a
alienação (art. 803, I do Decreto 6.759/09), a incorporação (art. 803, II do Decreto
6.759/09) ou a destruição/inutilização (art. 803, III do Decreto 6.759/09), tudo em
prol da União;
- tanto isto é verdade que, quisesse o importador das mercadorias, i.e., SOL
TELECOM BRASIL, iniciar o despacho de importação, NÃO MAIS LHE ASSEGURAVA
TAL EXERCÍCIO DO DIREITO, de tal sorte que as mercadorias já se encontravam à
disposição do Ministro da Fazenda (art. 692 do Decreto 6.759/09);
- esta é a razão pela qual a orientação dos editais de leilão de mercadorias
apreendidas dispõe: "7.4 — De acordo coin a legislação em vigor, não há
incidência de tributos federais sobre o valor de arrematação das mercadorias";
- neste sentido, uma vez honrado o pagamento da multa correspondente ao valor
aduaneiro, como de fato restou reconhecido nos autos do processo
administrativo n° 11128.001974/2006-94, pelo valor correspondente a R$
354.122,16, o dano ao erário já restou reparado, a teor do art. 689, §3° do
Decreto 6.759/09;
- logo, os impostos (Imposto de Importação e IPI Importação) devem ser excluídos
do Auto de Infração, sob pena de ofensa ao art. 150, VI, "a" da CF/88;
- na remota hipótese de não se admitir a prescrição intercorrente (art. 1°, § 1° da
Lei n° 9.873/99) e/ou imunidade reciproca (art. 150, VI, 'a' da CF/88), melhor sorte
não assiste quanto à aplicação das multas fixadas sob o fundamento do art. art.
44 da Lei n° 9.430/96 e juros de mora calculados à taxa SELIC, a teor do art. 61,
§3o da Lei 9.430/96;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006402/2010-88
5
- o Auto de Infração ora impugnado contém formalização de exigência tributária,
logo, hospeda um ato de lançamento, tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo (art. 142, caput CT). A Alfândega do porto de Santos
dispunha de todos os elementos necessários para apurá-los desde 02/2006 e
somente o fez aos 12/2010;
- não havendo participação alguma da impugnante, eis que o lançamento é de
oficio, a multa, bem assim os juros, não devem compor o auto de infração,
merecendo, pois, serem excluídos;
- esta cobrança escorchante, consiste, pois, em verdadeiro disparate jurídico,
mormente se atentarmos para o fato de que instituída sob o montante de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor apurado;
- isto porque, a multa não pode ultrapassar o limite do razoável, sob pena de
caracterizar-se uma maneira indireta de burlar o dispositivo constitucional que
proíbe o confisco (art. 150, IV da CF).Cita jurisprudência;
- impõe-se, assim, a anulação do auto de infração, posto que contaminado de
vicio, nos termos do que dispõe o art. 53 da Lei 9.784/99.
É o Relatório.
Passo ao Voto.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no valor de R$ 413.438,83” ,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 28/12/2005
EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEPOSITÁRIO
O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional. O imposto não incide sobre
mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na
hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida.
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o,§ 4o, incluído pela Lei no 10.833, de
29/12/2003).
O Recurso Voluntário do Contribuinte alega, em preliminar, a (i) ocorrência de
prescrição uma vez que teria transcorrido mais de 5 anos entre a importação e a lavratura do Auto
de Infração; e, em sede de mérito; (ii) irrazoabilidade e desproporcionalidade da cobrança, uma
vez que “não praticou qualquer atitude dolosa ou culposa ou mesmo ato que pudesse causar
danos ao Fisco.”
É o relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006402/2010-88
6
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Como relatado, trata o presente processo da exigência do crédito tributário no
valor de R$ 413.438,83, relativo à Imposto de Importação, IPI-Importação, PIS e Cofins -
Importação, acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora.

Preliminar: Prescrição Intercorrente
Em sede preliminar a Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, aduz ter ocorrido a
prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no 9.873/1.999.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
Ocorre que conforme tese fixada, a prescrição intercorrente não incide quanto à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado, que é
exatamente a hipótese dos autos, uma vez que o presente Auto de Infração tem por objeto
exclusivamente a cobrança de tributos.
Logo, é hipótese de incidência da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006402/2010-88
7
Não merece acolhida o argumento.

Mérito: “DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE”
Nesse tópico recursal as alegações do Recorrente são de que “não praticou
qualquer atitude dolosa ou culposa ou mesmo ato que pudesse causar danos ao Fisco” ou “jamais
impediu, sonegou informações ou de qualquer forma confundiu, tornou difícil ou impossibilitou a
ação fiscal.”
Assim, alega que “tendo-se em vista a finalidade precípua da multa, verifica-se que
os percentuais aplicados são incompatíveis com a atual realidade econômica do país e com a
própria natureza do instituto”.
Com esses argumentos, questiona a multa “instituída sob o montante de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor apurado”.
Veja-se que o Recorrente não se insurgiu quanto ao tributo exigido por meio do
presente lançamento - Imposto de Importação, IPI-Importação, PIS e Cofins – Importação – razão
pela qual devo consignar, desde já, a ocorrência da preclusão, nos termos do art. 17 do decreto no
70.235/722, tornando definitiva a cobrança do crédito tributário.
Quanto à multa de 75%, cobrada com fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430/75, e
tem como pressuposto de incidência o não recolhimento do tributo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Na hipótese dos autos, o não recolhimento é evidente e sequer é questionado pelo
Recorrente, logo, plenamente caracterizada a conduta punível prevista na norma, que não exige a
prática de ato doloso e tampouco tem como conduta punível a não prestação de informações à
Fiscalização.
Nada obstante, qualquer alegação de inconstitucionalidade da norma (razoabilidade
e proporcionalidade) foge à esfera de cognição desta instância administrativa de julgamento,
também conforme Súmula CARF no :
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos do art. 85 do RICARF/20233, a aplicação das súmulas do CARF por esta
Relatora é obrigatória.

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
3 Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.012 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006402/2010-88
8
Pelo exposto, voto no NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
Fl. 228
DF CARF MF
Original